Tribunal: TJSP
Processo: 2208160-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de execução de título extrajudicial - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2208160-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante MARLENE
MARTINS DE OLIVEIRA FASSINA, são agravados VALERIA CRIADO MORELLI
e MARIA DIRCE BERTOLAIA DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43178
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208160-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Votuporanga (1a Vara Cível)
AGVTE.: Marlene Martins de Oliveira Fassina (Exqte.)
AGVDOS.: Valéria Criado Morelli e Paulo Gilberto Pinar Morelli
(Exctdos.)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Ação de execução de
título extrajudicial - Indeferimento do benefício -
Situação não configurada de carência de meios -
Condição de necessitada incompatível com a figura
da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e
99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida -
Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Marlene Martins de Oliveira Fassina, em ação de execução de título
extrajudicial (cinco cheques nos. 934403, 934404, 934405, 934406 e
934407, no valor de R$2.880,00 cada um - fls. 28/33 dos autos
originários) intentada em face de Valéria Criado Morelli e Paulo
Gilberto Pinar Morelli, contra r. decisão de fls. 60 dos autos originários,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à exequente e assinou o
prazo de 10 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Alega a insurgente, em resumo, que (1) não percebe
renda suficiente para arcar com as despesas processuais pois, apesar
de auferir vencimentos mensais acima de três salários-mínimos, possui
inúmeras obrigações que comprometem a sua subsistência e a da
família, (2) não há nos autos elementos que afastem a sua
hipossuficiência, (3) sem qualquer elemento ou prova aparente, o
benefício foi negado em contrariedade ao disposto no artigo 99 do CPC.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta (executados ainda não citados) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 13).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (arts. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
De feito, as provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido da agravante
No caso em análise e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular, embora a agravante, que é auxiliar admi-
nistrativo, não tenha atendido à determinação para exibir integralmente
cópia da declaração de imposto de renda, há nos autos documentos que
evidenciam a sua aptidão para arcar com as despesas processuais,
uma vez que os seus rendimentos mensais são superiores ao padrão de
referência para a outorga do benefício.
Em relação às declarações para o imposto de renda
de 2019 e 2020, verifica-se que a agravante trouxe somente os
correspondentes recibos (fls. 56/59), situação que deixa transparecer
tentativa de sonegação de informações ao Juízo.
Bem se infere que, no ano-calendário de 2019, a
agravante auferiu rendimentos no valor de R$ 60.738,97 (fls. 57 dos
autos originários), quantia que afasta a presunção de pobreza
decorrente da simples declaração, ao contrário, reforça a conclusão de
que ela ostenta condições financeiras para arcar com as custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Por outro lado, a insurgente não comprovou os
gastos ordinários mensais que suporta, tais como, alimentação,
vestuário, contas de água e luz, faturas de cartão de crédito e extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários, o que era imprescindível para demonstrar que a renda
mensal auferida foi toda destinada ao pagamento de tais despesas.
Além
disso,
contratou
escritório
profissional
habilitado de livre escolha para cuidar dos interesses em Juízo, o que,
embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de situação financeira incompatível com o alegado estado
de necessidade.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
"JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Admissibilidade
Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto Pode o juiz indeferir a
gratuidade quando se demonstra que o pretendente do benefício não é
pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo com a
financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 - Além
disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem instruiu
este recurso com as declarações de renda apresentadas ao juízo de
primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento bancário de R$26.500,00 Contratou advogado particular
e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-

Indeferimento
-
Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45401
Agravo de Instrumento no 2208160-98.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Agravante: Marlene Martins de Oliveira Fassina
Agravados: Valeria Criado Morelli e Maria Dirce Bertolaia de
FIgueiredo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, pois, a recorrente aufere renda
líquida de R$ 3.567,10 (fls. 24 dos autos principais), e os
elementos dos autos não indicam de forma inequívoca a
possibilidade da postulante arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. Observe-se que a agravante
sustenta que obteve o benefício no processo no
1004605-56-2019.8.26.0664 no qual busca sua aposentadoria (fl.
3).
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
B696F42
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CCCC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208160-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.